Tribunal: TJSP
Processo: 2339147-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Fase de Cumprimento de Sentença. Ajuizamento da Ação Indenizatória no dia 19 de janeiro de 2006. Sentença condenatória transitada em julgado no dia 09 de maio de 2018. Exequentes que alegam a ocorrência de fraude à execução, tendo em vista o ajuizamento de "Ação de Divórcio Consensual" pelo coexecutado

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Fase de Cumprimento de Sentença. Ajuizamento da Ação Indenizatória no dia 19 de janeiro de 2006. Sentença condenatória transitada em julgado no dia 09 de maio de 2018. Exequentes que alegam a ocorrência de fraude à execução, tendo em vista o ajuizamento de "Ação de Divórcio Consensual" pelo coexecutado Gilson, em junho de 2018, com a renúncia pelo coexecutado de cinco (5) veículos automotores em favor da ex-cônjuge. DECISÃO que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução. INCONFORMISMO das exequentes deduzido no Recurso. EXAME: Arguição de fraude à execução, em razão da renúncia do coexecutado Gilson ao patrimônio em favor da ex-cônjuge, por ocasião da partilha amigável de bens. Intimação prévia da terceira beneficiária para manifestação, que se mostra imprescindível para o exame da cogitada fraude à execução, "ex vi" do artigo 792, §4o, do Código de Processo Civil. Decisão anulada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*